Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702606-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIREMA MARTA FERREIRA DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACIREMA MARTA FERREIRA DA SILVEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0779209-20.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça o insumo BPAP S/T, nos termos da prescrição médica. Informa a agravante que, em 29/08/2024, compareceu ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais, para dar entrada para o recebimento do referido aparelho, e que ao ser atendida pelo funcionário do setor responsável, obteve como resposta verbal que o estoque do equipamento se encontra zerado, e não há nenhuma previsão quanto a reposição, nem tampouco quando a paciente será atendida em sua necessidade. Afirma que o procedimento é urgente, pois, apresenta diagnóstico com quadro de insuficiência respiratória crônica relacionado à doença neuromuscular (esclerose lateral amiotrófica), e conforme relatório médico a doença é evolutiva, sem tratamento específico, e que é certa a piora respiratória, estando sob o risco de agravamento e complicações podendo resultar em óbito. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos à saúde da agravante, inclusive alteração da qualidade de vida, piora do quadro clínico e o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, que o procedimento postulado está previso nas políticas públicas de saúde, bem como que é um direito fundamental à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo de 05 (cinco) dias, o insumo BPAP S/T, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do agravado. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, pje 0779209-20.2024.8.07.0016, verifica-se que não houve comprovação pela agravante, quanto à recusa ou retardo estatal no fornecimento do equipamento constante do requerimento ID 210201558, bem como a posição da agravante na fila de espera, prejudicando a análise sobre eventual demora e recusa injustificada. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. Os laudos médicos apresentados, ID 210201554 e ID 210199143, não mencionam de forma fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo prestar esclarecimentos sobre o requerimento formulado pela agravante, documento ID 210201558, quanto ao fornecimento do insumo BPAP. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito